Tribunal: STF
Processo: Rcl 65846
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação constitucional com pedido de liminar proposta por Letícia Brito Santos contra ato da Juíza de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública de Recife/PE nos autos do processo 0053816-54.2023.8.17.2001, para garantia da autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento de mérito da ADI 7.458/PB.



    A reclamante aduz que:



    “10. A ação de piso versa sobre Mandado de Segurança [...] em face de ato perpetrado pelo REITOR DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO (UPE) consistente no fato de ter a autoridade coatora aplicado, com fundamento na Resolução CEPE nº 092/2020, bônus regional de 10% nas notas de candidatos ao curso de Medicina da UPE – Campus Serra Talhada que fossem oriundos da mesorregiões do Sertão Pernambuco ou do São Francisco Pernambucano, pleiteando a então impetrante a declaração incidental de inconstitucionalidade da aludida Resolução e, por conseguinte, fosse convocada para matrícula no curso de Medicina da UPE – Campus Serra Talhada, pois sua nota seria superior a dos últimos candidatos convocados, se considerada a nota deste sem a bonificação.



    11. Inicialmente, em maio/2023, o Juízo de 1º grau, bem como o Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco (TJ/PE), este em sede de Agravo de Instrumento nº 0011246- 08.2023.8.17.9000, indeferiram a liminar pleiteada pela ora Reclamante.



    12. Em momento posterior, isto é, em setembro/2023, a Assembleia Legislativa da Paraíba aprovou a Lei Estadual nº 12.759/2023, que previa a bonificação de 10% (dez por cento) na nota obtida nos concursos públicos, na área de segurança pública, aos candidatos paraibanos residentes no Estado da Paraíba. Três meses após a aprovação da aludida norma, isto é, em dezembro/2023, o STF, no bojo do julgamento da ADI nº 7.458/PB, declarou inconstitucional tal bonificação [...]” (documento eletrônico 1, p. 3).



    Prossegue narrando que:



    “13. [...] em janeiro de 2023, APÓS O JULGAMENTO DA ADI Nº 7.458/PB, o Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Recife/PE proferiu sentença no bojo do processo nº 0053816-54.2023.8.17.2001 mantendo a validade do bônus regional no caso concreto e, por conseguinte, desrespeitando o entendimento fixado pelo STF.



    14. Note-se que a causa de pedir da ação de piso é a mesma da causa de pedir da ADI nº 7.458/PB (BÔNUS REGIONAL em certames públicos), distinguindo-se apenas que uma ação é de controle difuso (Mandado de Segurança), enquanto o julgado do STF foi proferido em sede de controle concentrado (Ação Direta de Inconstitucionalidade), o que, por certo, reafirma a obrigatoriedade de observância ao julgado do STF” (documento eletrônico 1, p. 4).



    Ao final, requer:



    “a) a concessão do benefício da Gratuidade da Justiça, tendo em vista a ora Impetrante ter demonstrado que não tem como arcar com as custas deste feito; 144.



    b) seja concedida liminarmente medida cautelar para suspender os efeitos da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Recife/PE no bojo do processo nº 0053816-54.2023.8.17.2001, bem como seja determinado o proferimento de outra sentença observando ao entendimento fixado na ADI nº 7.458/PB;



    [...]



    f) seja, NO MÉRITO, seja a presente Reclamação Constitucional julgada TOTALMENTE PROCEDENTE para cassar definitivamente a sentença [reclamada], bem como seja determinado o proferimento de outra sentença observando o entendimento fixado na ADI nº 7.458/PB [...]” (documento eletrônico 1, p. 39).



    É o relatório. Decido.



    Concedo a gratuidade de justiça.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada. Por esse motivo, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    A reclamação é improcedente, pois a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inaplicabilidade da teoria da transcendência dos motivos determinantes para a procedência de reclamações.



    No caso dos autos, o precedente indicado é o acórdão de mérito da ADI 7.458/PB, no seguinte sentido:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONCURSO PÚBLICO. BÔNUS DE 10% NA NOTA AOS CANDIDATOS PARAIBANOS RESIDENTES NA PARAÍBA. LEI ESTADUAL Nº 12.753/23 - PB. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA IMPESSOALIDADE E DA ISONOMIA. OFENSA AOS ARTS. 5º, 19, II E 37, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PROCEDENTE. 2. Discriminação em razão da origem. Critério espacial que não se justifica como discrímen na busca à garantia do fortalecimento da identidade regional no que concerne aos certames da área de segurança pública estadual. 3. Os princípios da administração pública da isonomia e da vedação à desigualdade entre brasileiros são corolários da igualdade perante a lei, vedadas distinções de qualquer natureza ou preferências que ofendam àqueles que preencham os requisitos legais para a investidura em cargo ou emprego público. 4. A imposição legal de critérios de distinção entre os candidatos é admitida tão somente quando acompanhada da devida justificativa em razão de interesse público e/ou em decorrência da natureza e das atribuições do cargo ou emprego a ser preenchido. 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade da Lei 12.753/2023, do Estado da Paraíba.” (Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 12/12/2023, grifei) 



    Há, sem dúvida, similitude fática e jurídica entre a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal e a controvérsia em discussão nestes autos.



    No entanto, como se observa no trecho acima transcrito, a declaração de inconstitucionalidade no paradigma indicado refere-se a lei local do Estado da Paraíba, ao passo que o ato reclamado fez uma apreciação de normas administrativas de universidade localizada no Estado de Pernambuco (documento eletrônico 6).



    Assim, o ato reclamado não se baseou em lei declarada inconstitucional no exercício do controle abstrato pelo Supremo Tribunal Federal.



    Em casos desse jaez, o Supremo Tribunal Federal não tem acolhido pedidos de aplicação da teoria da transcendência dos motivos determinantes.



    Transcrevo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA À AUTORIDADE DO DECIDIDO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 1.662-7/SP. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE O ATO RECLAMADO E OS PARADIGMAS INVOCADOS. TRANSCENDÊNCIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. INAPLICABILIDADE. 1. À míngua de identidade material entre os paradigmas invocados e o acórdão reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão deste Supremo Tribunal Federal, mormente porque a exegese jurisprudencial conferida ao art. 102, I, “l”, da Magna Carta rechaça o cabimento de reclamação fundada na tese da transcendência dos motivos determinantes. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido.” (Rcl 22470 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJEe 7/12/2017 - grifei)  



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NA ADI 1.150. TRANSCENDÊNCIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CONTEÚDO DO ATO RECLAMADO E O OBJETO DO PARADIGMA INVOCADO. 1. Ao invocar o decidido na ADI 1.150, a agravante pretende valer-se da eficácia transcendental dos motivos determinantes, não agasalhada pela jurisprudência do Supremo. 2. Ausente estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma de controle tido como contrariado, não cabe o manejo da ação reclamatória. 3. Agravo interno desprovido.” (Rcl 53957 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 16/2/2023 - grifei)  



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 3.715/TO, 1.779/PE e 849/MT. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. AGRAVO DESPROVIDO.  



    I – A jurisprudência desta Corte é contrária à chamada ‘transcendência’ ou ‘efeitos irradiantes’ dos motivos determinantes das decisões proferidas em sede de controle abstrato de normas. Precedentes.



    II – O ato reclamado não guarda identidade material com as decisões apontadas como supostamente afrontadas. 



    III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo ou substitutivo de recurso próprio. Precedentes.



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 11484 AgR/CE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 15.8.2014 - grifei)  



    Isso porque, nesses casos, para o cabimento da reclamação, não basta a similitude fática e jurídica dos casos, mas que o próprio ato normativo seja o mesmo.  



    Transcrevo:  



    “RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. TRANSCENDÊNCIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A ausência de aderência estrita entre a matéria constante dos atos impugnados e aquela analisada por este Tribunal no processo paradigma invocado torna inadmissível a reclamação constitucional. 2. Em se tratando de processo paradigma que, em sede de controle de concentrado, se decidiu sobre a (in)constitucionalidade de determinado ato normativo, a jurisprudência desta Corte exige, como pressuposto para o processamento da reclamação, não só a identidade material, mas que o ato normativo seja o mesmo, uma vez que a eficácia vinculante do acórdão paradigma abrange apenas a norma objeto da ação. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 56787 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 2/8/2023 - grifei)



    No mesmo sentido, cito as seguintes decisões monocráticas: Rcl 61.714/MT, DJe de 4/9/2023; Rcl 62.085/SP, DJe de 2/2/2024; e Rcl 64.590/SP, DJe de 2/2/2024, todas de minha relatoria



    Por fim, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a reclamação constitucional não é o instrumento adequado para impugnar decisão por contrariedade a dispositivos constitucionais, direitos objetivos ou súmulas destituídas de efeitos vinculantes.



    Nesse sentido:



     “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INSURGÊNCIA ACERCA DA NÃO APLICAÇÃO DO TEMA 476 E DA RCL 20.821. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. OFENSA A PRECEDENTE SEM FORÇA VINCULANTE.



     1. Reclamação ajuizada contra decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Rio Verde/GO, proferida em ação de desconsideração da personalidade jurídica. Pretensa aplicação do paradigma do Tema 476 e da Rcl 20.821 ao caso.



     2. É inviável o ajuizamento da reclamação na espécie, por ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. Precedente.



     3. A alegação de ofensa a precedente sem força vinculante ou a direito objetivo não dá ensejo à propositura de reclamação. Precedentes.



     4. Não é possível utilizar a via estreita da reclamação como sucedâneo recursal, de modo a postular uma nova apreciação de um julgamento que transcorre na origem de maneira regular.



     5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (Rcl 49.150 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 17/2/2022 - grifei).



    No mesmo sentido, Rcl 63.156/MS, DJe de 30/11/2023; e Rcl 63.452/PB, DJe de 11/12/2023, ambas da minha relatoria.



    Posto isso, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF).



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Brasília, 26 de fevereiro de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator